Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706750-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FIRMINA ALVES FIGUEIREDO AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Firmina Alves Figueiredo contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecer o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel (proc. no 0701352-46.2020.8.07.0012, ID no 59680207, págs. 1-2). Confira-se o excerto da decisão agravada: “[...] Trata-se de ação de conhecimento em que a autora requer, inclusive, em antecipação de tutela, que seja determinado à ré restabelecer de imediato o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora, diante da inexistência de dívida superior a 3 meses em aberto. [...] No caso, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida. A requerente é devedora de faturas de energia elétrica desde agosto de 2019. Conforme se verifica da própria narrativa da autora, o corte da energia elétrica ocorreu porque estava pendente o pagamento de débitos pretéritos e presentes, tanto assim que a postulante, para intentar a ação, pagou as faturas vencidas em dezembro/19, janeiro e fevereiro do corrente ano. Tal informação, por si mesma, retira a probabilidade do direito, pois o artigo 172, inciso I e §2o, da Resolução no 414/2010/ANEEL admite a interrupção do fornecimento de energia em razão de inadimplemento, havendo vedação apenas quando a suspensão do serviço for motivada por dívida vencida há mais de 90 dias, o que não se coaduna com a situação fática analisada. O pagamento das quatro últimas faturas, após o corte de energia, não faz com que a dívida pendente se torne uma dívida pretérita. Tal raciocínio privilegiaria a torpeza da parte, na medida em que o pagamento apenas das quatro últimas faturas permitiria o restabelecimento da energia elétrica, mas daria à parte carta branca para manter-se inadimplente quanto às demais, prejudicando, ao fim e ao cabo, toda a sociedade (o cálculo das tarifas de energia é composto, dentre outros fatores, pelo índice de inadimplemento). De tal sorte, havendo débito atual, é direito da CEB proceder à suspensão do serviço até a regularização da dívida. Em que pese o fornecimento de luz seja serviço essencial, pode haver a interrupção em situações excepcionais, assim entendido o inadimplemento. Ante o exposto indefiro o pedido de tutela de urgência. [...]”. A agravante afirma que o corte no fornecimento de energia elétrica seria ilegal, uma vez que providenciou o pagamento dos 3 (três) meses que antecederam a data do corte, de modo a se adequar às diretrizes da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que em seu art. 172, §2o prevê que é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias. Argumenta que apenas os débitos inadimplidos há menos de 90 (noventa) dias poderia sujeitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, que corresponde a um serviço público essencial. Considerando a verossimilhança de suas alegações e o perigo de dano, pugna pela antecipação da tutela recursal para que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel até o julgamento do mérito da demanda originária. No mérito, requer a reforma da decisão e a confirmação dos efeitos da antecipação da tutela recursal, caso seja deferida. Relatado, decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido na origem em razão da ausência de verossimilhança nas alegações apresentadas, uma vez que a agravante não pagou as faturas de energia elétrica desde agosto de 2019. Conforme ponderado na decisão recorrida, a interpretação da agravante quanto ao art. 172, I e §2o da Resolução 414/2010/ANEEL contemplaria o seu próprio inadimplemento, o que não pode ser admitido nas relações negociais, sob pena de infringência à boa-fé objetiva contratual. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, em regra, nas relações contratuais prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Nesse cenário, não há embasamento fático-jurídico que justifique obrigar a agravada reestabelecer o fornecimento de energia elétrica nos casos em que houver o pagamento das últimas 3 (três) faturas emitidas, pois este não tem o condão de tornar ilegítima a suspensão da prestação de serviços em razão da existência de inadimplemento anterior. Essa questão foi corretamente considerada na decisão recorrida, o que rechaça a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a suspensão do fornecimento do serviço decorreu do exercício regular de direito. Ademais, o art. 6o, § 3o, II da Lei no 8.987/1995 autoriza, após aviso prévio, a interrupção dos serviços públicos por inadimplemento do usuário ante o interesse da coletividade. A agravante reconheceu que não paga as faturas de energia elétrica desde agosto de 2019. Logo, já sabia das consequências para a ausência de pagamento. Essa disposição legal não ofende o princípio da continuidade, mas o garante, uma vez que a manutenção da prestação dos serviços públicos, inclusive aqueles considerados essenciais, para os usuários inadimplentes, configura quebra do princípio da isonomia em detrimento daqueles que pagam suas contas em dia. Além disso, manter o fornecimento de energia, sem a correspondente contraprestação devida, pode impossibilitar financeiramente o sustento, a continuidade e a qualidade dos serviços públicos. Precedentes do STJ: REsp 898.769/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 12/04/2007, p. 253; REsp 596.320/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 08/02/2007, p. 311. Pelo exposto, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC/2015, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro